Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não é possível a retenção de pagamento como forma de sanção pela não apresentação de certidões que comprovem a regularidade fiscal da contratada ao longo da execução do contrato administrativo, sob pena de locupletamento indevido e ofensa ao princípio da legalidade.
2. O pedido alternativo é aquele em que, pela natureza da obrigação, o réu pode cumprir a obrigação por mais de um modo. Contudo, verificado que não foi formulado pedido alternativo, e sim pedido cumulativo, tendo a parte autora sucumbido em parcela relevante e em proporções semelhantes ao réu, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes.
3. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional, o que impossibilita a atribuição dos ônus da sucumbência integralmente a uma das partes, conforme determina o art. 86, parágrafo único, do CPC.
4. Apelo e remessa oficial não providos.